Tribunal: STF
Processo: ARE 1523937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-2) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR, SEM LICENÇA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVASSE O POTENCIAL POLUIDOR. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRARAM QUE O EMPREENDIMENTO TINHA CAPACIDADE PARA CONTAMINAR O AMBIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 13, p. 2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 18, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-10), porque o TJ/SC “(...) contrariou o disposto no artigo 225, caput, §1º, incs. IV, V e VII, da Constituição da República e do item n. 15.10.00 (atividade de serraria e beneficiamento primário da madeira) da Resolução CONSEMA n. 14, de 14/12/2012, que aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental de impacto local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal e dispõe da possibilidade dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente definirem outras atividades de impacto local não previstas nas Resoluções do CONSEMA (atualmente mantido pelo mesmo item do Anexo único da Resolução CONSEMA n. 99/2017).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente da 2ª Turma Recursal do TJ/SC não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 26, p. 1-8).



    O Presidente do STF negou seguimento a este ARE (eDOC 31, p. 1-4). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 38, p. 1-9), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 40, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “provimento do recurso, para que seja a empresa Madesul Indústria e Comércio de Madeiras condenada pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/98” (eDOC 45, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora impugnada (eDOC 24, p. 1-2):



    “(...) Não obstante o esforço argumentativo do Ministério Público, o reclamo não merece ascender à Corte Suprema. 



    A parte recorrente pretende rediscutir o conjunto fático-probatório que levou à conclusão pela inexistência de comprovação do potencial poluidor e à absolvição do recorrido.



    Nesse contexto, o mérito recursal se volta à rediscussão das provas produzidas nos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, segundo a qual: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Ademais, não se trata de violação da norma constitucional invocada, mas de irresignação da parte recorrente em relação à solução jurídica da controvérsia a partir do conjunto probatório.



    Não há qualquer debate jurídico que exija a intervenção do Supremo Tribunal Federal para a correta aplicação e interpretação do direito. 



    Entender de modo diverso exigiria o revolvimento de matéria fática na instância superior e, conforme já consignado, a via extraordinária não é adequada à dedução de pretensões que reflitam o mero inconformismo das partes com o resultado da prestação jurisdicional. 



    A propósito, já decidiu a Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. ’A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva’ (AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015). 2. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora (ut, AgRg no REsp 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 26/08/2014). 3. No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, registrou que não ficou evidenciado, em nenhum momento, a potencialidade poluidora do imóvel construído. A modificação desse entendimento esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 4/8/2020 - grifou-se). 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; e ARE 1.244.706-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1399055 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito ao silêncio. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1274521 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)” (eDOC 24, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente